Tribunal: STF
Processo: RE 1541259
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR ADVINDO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL — PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE — PROTERRA: TEMA 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE ACERCA DA DEDUÇÃO DE VALORES DESTINADOS A OUTROS FUNDOS DE INCENTIVO (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante a tese fixada no julgamento do RE 1.346.658 RG/DF (Tema 1.187 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, é inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional — PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste — PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios — FPM.



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.